Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MILITAR. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. LICENCIAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VERACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O ato administrativo é dotado das presunções de legalidade e de veracidade, as quais somente podem ser afastadas mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário, ausente na espécie, visto que, a partir da análise dos documentos juntados à exordial, o Processo Administrativo de Licenciamento Escolar (PALE) observou o devido processo legal, tendo assegurado ao militar o contraditório e a ampla defesa, que, destaca-se, foram efetivamente exercidos.
3. Tem-se por ausente a comprovação do requisito do perigo de dano, necessário à concessão da vindicada tutela de urgência, pois ausente prova, nos autos, de que a exclusão do militar da corporação já tenha sido efetivada.
4. Recurso conhecido e desprovido.